Tribunal: TJES
Processo: 5019197-17.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019197-17.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRUNO SILVA DA CUNHA

COATOR: 2° VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA VENECIA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E VIOLÊNCIA MORAL CONTRA MULHER. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS NÃO VERIFICA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIENTES PARA GARANTIR A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DENEGADA A ORDEM.

1.
Trancamento da Ação Penal originária.
Só é admitido o trancamento da ação penal em casos excepcionais, de modo que na hipótese, somente seria possível se restasse demonstrada, de forma irrefutável, a ausência de justa causa. No entanto, pelo que consta da denúncia e dos documentos acostados ao inquérito policial, não é possível se falar em ausência de justa causa, uma vez que ao analisar a cópia dos autos de origem, verifica-se a presença de materialidade e de indícios suficientes de autoria, o que impede o trancamento prematuro da ação penal.

2.
Ausência de requisitos para a prisão preventiva
. Estão presentes os requisitos do art. 312, do CPP, devendo a prisão preventiva ser mantida para garantir a ordem pública, consubstanciada na possibilidade concreta de reiteração delitiva, sendo as medidas cautelares diversas da prisão, insuficientes.

3. O paciente já responde a um termo circunstanciado por lesão corporal, sendo necessário manter a prisão, em razão da gravidade em concreto da conduta, ante a verificação pela Magistrada de primeiro grau, de que o paciente uma personalidade extremamente agressiva, gerando o fundado receio de que as medidas cautelares alternativas não sejam suficientes para conter o seu ímpeto contra a ofendida, já que na esfera administrativo o paciente admitiu que sua vontade era mesmo agredir a vítima.

4.
E
xcesso de prazo para o término da instrução.
O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se necessário raciocinar com razoabilidade para definir o excesso de prazo, não devendo ser ponderada, tão somente, a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais.

5. O excesso de prazo passível de ser combatido seria aquele desvinculado da realidade dos fatos e injustificado, em nítida violação ao princípio da razoabilidade, o que se verifica na hipótese.

6. No caso, o feito foi distribuído à 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Venécia em 19 de novembro de 2024, no dia 22 de novembro do corrente ano, o órgão ministerial apresentou a denúncia, bem como o paciente foi citado em 27 de novembro de 2024 e, atualmente, o processo aguarda a apresentação de resposta escrita, ressaltando-se que a defesa do paciente já se habilitou nos autos da ação penal, de modo que o feito vem tramitando de forma regular.

7.
Condições pessoais favoráveis
. O fato do paciente ser primário, por si só, não garante a revogação da prisão preventiva.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº

5019197-17.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: NATÁLIA MOREIRA TETZNER
(AC)
COATOR: EWERTON NICOLI
Advogado do(a) IMPETRANTE: NATÁLIA MOREIRA TETZNER - ES29396
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
BRUNO SILVA DA CUNHA
, em face da decisão denunciado pela prática dos crimes de lesão corporal, ameaça e violência psicológica contra mulher (arts. 129, § 13, 147, § 1º e 147-B, todos do CP).

A impetrante aduz, em síntese, ausência de justa causa e dos requisitos da prisão preventiva, excesso de prazo para finalização da instrução, uma vez que o paciente foi preso há 21 (vinte e um) dias, e a instrução processual ainda não foi iniciada, não tendo sido designada audiência de instrução e julgamento, bem como que o paciente possui condições pessoais favoráveis.

Assim, requer o trancamento da ação penal ou a revogação da prisão preventiva, com a fixação de medidas cautelares diversas.

Acerca dos fatos
, verifico da peça acusatória que, no dia 14 de novembro do corrente ano, no bairro Rúbia, no município de Nova Venécia, o acusado, em frente a residência da vítima, após chamá-la de “doida” a ameaçou de morte com dizeres de que a encheria de bala, ocasionando medo na ofendida.

Nesse momento, a vítima retirou um capacete para entrar no imóvel, ocasião em que o paciente arremessou o objeto contra o rosto da ofendida, causando-lhe as lesões corporais descritas no exame de lesões corporais (id. 5491871 – ação penal).

Em seguida, a vítima correu para o interior da residência e acionou a polícia, oportunidade em que o acusado lhe enviou áudios, ameaçando-a de morte e proferindo-lhe palavras de baixo calão.

Quanto ao pedido de

trancamento da ação penal
, vale destacar que

só é admitido em casos excepcionais, de modo que na hipótese, somente seria possível se restasse demonstrada, de forma irrefutável, a ausência de justa causa.

No entanto, pelo que consta da denúncia e dos documentos acostados ao inquérito policial, não é possível se falar em ausência de justa causa, uma vez que ao analisar a cópia dos autos de origem, acostada ao id. 11302759, verifico a presença de
materialidade
e de
indícios suficientes de autoria
, o que impede o trancamento prematuro da ação penal.

Quanto a alegação de
ausência dos requisitos da
segregação cautelar
, noto que ao converter a prisão em flagrante em preventiva, a Magistrada da audiência de custódia destacou que o paciente já responde a um termo circunstanciado por lesão corporal, sendo necessário decretar a prisão, em razão da gravidade em concreto da conduta, já que o paciente demonstra uma personalidade extremamente agressiva, gerando o fundado receio de que as medidas cautelares alternativas não serão suficientes para conter o seu ímpeto contra a ofendida.

A Magistrada ressaltou que, inclusive, na polícia, o paciente afirmou que “
sua vontade era enfiar a porrada nela mesmo
”.

Desse modo, entendo que estão presentes os requisitos do art. 312, do CPP, bem como que a prisão preventiva deve ser mantida para garantir a ordem pública, consubstanciada na possibilidade concreta de reiteração delitiva, sendo as medidas cautelares diversas da prisão, insuficientes.

Em relação ao alegado
excesso de prazo
, saliento que o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se necessário raciocinar com razoabilidade para definir o excesso de prazo, não devendo ser ponderada, tão somente, a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais.

O excesso de prazo passível de ser combatido seria aquele desvinculado da realidade dos fatos e injustificado, em nítida violação ao princípio da razoabilidade, o que não verifico na hipótese.

Ressalto, ainda, que o feito foi distribuído à 2ª Vara Criminal em 19 de novembro de 2024, ou seja, há menos de 01 (um) mês, no dia 22 de novembro do corrente ano, o órgão ministerial apresentou a denúncia, bem como o paciente foi citado em 27 de novembro de 2024 e, atualmente, o processo aguarda a apresentação de resposta escrita, conforme informações de id. 11516940.

Noto dos dados do processo de referência, que a defesa do paciente já se habilitou nos autos da ação penal, de modo que o feito vem tramitando de forma regular.

Quanto às
condições pessoais favoráveis
, o fato do paciente ser primário, por si só, não garante a revogação da prisão preventiva.

Diante do exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator, para denegar a ordem de habeas corpus.